Tribunal: TJDFT
Processo: 0750405-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INSTRUÇÃO DO FEITO COM CÓPIA. AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso, razão pela qual é imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo. A apresentação de cópia no caso, não supre a juntada do original.
2. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é documento idôneo a lastrear ação monitória, visto que possui natureza de prova escrita de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.